Tribunal: STF
Processo: RE 1253748
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 17.2.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Ana Meri Gassen e outros nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. ASSISTENTES SOCIAIS DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 17). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, Ana Meri Gassen e outros opõem, em 28.2.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 18).
    Os embargantes salientam que “o juízo a quo desprezou, de modo integral, a legislação vigente para, com isso, produzir uma decisão que ao ignorar os fatos consolidados no processo apresentou-se como teratológica. E nesse sentido, de ignorar os fatos consolidados e o direito aplicável, impediu que os recorrentes obtivessem do Estado-juiz a prestação (e aqui se está a falar da prestação, do serviço público estatal) da tutela jurisdicional efetiva” (fls. 2-3, e-doc. 18).
    Asseveram que “este foi o direito negado e ofendido. O de receber do Estado-juiz a efetiva entrega da prestação jurisdicional, conforme assegurado pelo inciso XXXV do art. 5º da CF” (fl. 3, e-doc. 18).
    Assinalam que “esse ponto do recurso extraordinário, não foi abordado. E ele se encontra bem definido no item 3.4 da petição recursal. E estando ausente o seu enfrentamento da questão pela decisão, tem-se como evidente a omissão, que é o fator que habilita o manejo dos presentes embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 18).
    Argumentam que “a Turma Recursal, diante da ausência de impugnação específica dos cálculos apresentados pela parte autora na inicial, resolveu o processo como se estivesse diante de um non liquet, julgando improcedente o pedido pela regra de distribuição do ônus da prova” (fl. 3, e-doc. 18).
    Pedem seja suprida a “omissão indicada, para que seja enfrentada a questão da ofensa ao direito dos recorrentes de receberem do Estado-juiz um direito fundamental, que é o da prestação da tutela jurisdicional efetiva” (fl. 4, e-doc. 18).
    3. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    5.  A Turma Recursal de origem assentou:
    “A partir dos documentos colacionados pelas partes extraem-se os seguintes dados sobre a remuneração das autoras e a remuneração das assistentes-paradigma, de jornada 20 horas: (…) Em tese, tratam-se de mesmos cargos, sob mesmas funções para trabalho pela mesma jornada semanal, e mesmo assim há diferenças que não foram impugnadas ou elucidadas no feito, as quais impedem a análise do ganho real (valor da hora) de cada uma das servidoras. Os holerites apresentados indicam o valor do vencimento total das assistentes, sem especificar a natureza de cada valor recebido (rubricas), seja a título de adicionais, horas extras, gratificações ou por critério de antiguidade. Verifica-se que não há hegemonia de remuneração entre as assistentes sob regime de 40 horas e tal diferença não foi justificada nos autos. Ademais, considerando-se que a remuneração efetivamente recebida por todas as assistentes já não condiz com aquelas indicadas no edital, estas não servem, por si só, como parâmetro para comprovação de que há ilegalidade e desproporcionalidade. Ou seja, não foi comprovada a suposta desproporcionalidade no valor da hora trabalhada entre as assistentes, haja vista que sequer existe especificação do valor da hora real trabalhada pelas assistentes com jornada de 40 horas semanais. A comprovação de descumprimento dos princípios da proporcionalidade e da legalidade pelo município era competia exclusivamente à parte autora, por se tratar de fato que constitui o direito de equivalência pretendido, conforme dispõe o art.373, I do CPC. Por não ter se desincumbido de tal ônus, a improcedência do pedido de equivalência é medida que se impõe” (fl. 30, vol. 7 – grifos nossos).
    Como assentado na decisão embargada, a apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão dos embargantes seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Equiparação salarial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” 
(ARE n. 1.227.908-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 4.12.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEIS COMPLEMENTARES NºS 309/2010 e 539/2017, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.186.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019).
    6. Para evitar a tramitação de recursos improcedentes neste Supremo Tribunal, é de se anotar que, quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG (Tema 895), Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Esta a ementa do julgado:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. As demais alegações não comprovam qualquer omissão, contradição ou obscuridade, nada havendo a ser sanado. E é pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes.
    8. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora